Tribunal: TJDFT
Processo: 0021804-30.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0021804-30.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGUIA - CREDITO E COBRANCA EXTRAJUDICIAL LTDA - ME APELADO: RITA HELENA CORREA DECISÃO ÁGUIA CRÉDITO E COBRANÇA interpôs apelação cível contra a r. sentença de ID 27446891, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, na ação ajuizada pela apelante em face de RITA HELENA CORREA, extinguiu o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, c/c 771, parágrafo único, ambos do CPC. Intimada a apelante para se manifestar se persistia interesse jurídico a justificar o prosseguimento da ação (ID 27637747), sobreveio pedido de “extinção do feito”, manifestação que equivale à desistência do recurso. Dessa forma, nos termos do art. 998 do CPC, certifique a Secretaria o trânsito em julgado. Após, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora